Tribunal: TJDFT
Processo: 0711504-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711504-09.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDINEIDE PINHEIRO NUNES SILVA, EDVONALDO PINHEIRO NUNES, EGNALDO PINHEIRO NUNES, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, EDINEIDE PINHEIRO NUNES SILVA, EDVONALDO PINHEIRO NUNES, EGNALDO PINHEIRO NUNES D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante, IGESDF, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento dos embargos de declaração, considerando a ausência de conteúdo decisório do ato impugnado. Além disso, no mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre possível condenação em litigância de má-fé por se tratar de recurso protelatório. À Secretaria para alterar a classe processual para Apelação Cível. Brasília, DF, 30 de agosto de 2023 15:32:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador